Tribunal: STJ
Processo: 0457251-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053849 - SP(2025/0457251-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID ALEXANDRE TOBIAS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS FILHO - SP192600
MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA - SP400993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do
processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
2. No caso, não se configurou o alegado excesso de prazo, uma vez que,
embora a prisão preventiva perdure desde o dia 1o/
o processo vem
4/2025,
tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação
imputável aos órgãos estatais responsáveis, o que afasta, por ora, a
ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. O
atraso decorreu, em parte, da ausência de algumas testemunhas que,
embora regularmente intimadas, não compareceram à audiência do dia
sendo necessário designar nova data para a continuação da
8/9/2025,
audiência de instrução e julgamento.
3. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente
momento, mormente se tratando de imputação pela suposta prática, em
tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, após
a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes,
quais sejam, 9,944kg (nove quilos e novecentos e quarenta e quatro
gramas) de cocaína, 6,415kg (seis quilos e quatrocentos e quinze gramas)
de maconha e 520g (quinhentos e vinte gramas) de
.
crack
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54488239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 184169a4-a45b-4554-92b8-bf907b0feeb5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 184169a4-a45b-4554-92b8-bf907b0feeb5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053849 - SP(2025/0457251-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID ALEXANDRE TOBIAS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS FILHO - SP192600
MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA - SP400993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do
processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
2. No caso, não se configurou o alegado excesso de prazo, uma vez que,
embora a prisão preventiva perdure desde o dia 1o/
o processo vem
4/2025,
tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação
imputável aos órgãos estatais responsáveis, o que afasta, por ora, a
ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. O
atraso decorreu, em parte, da ausência de algumas testemunhas que,
embora regularmente intimadas, não compareceram à audiência do dia
sendo necessário designar nova data para a continuação da
8/9/2025,
audiência de instrução e julgamento.
3. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente
momento, mormente se tratando de imputação pela suposta prática, em
tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, após
a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes,
quais sejam, 9,944kg (nove quilos e novecentos e quarenta e quatro
gramas) de cocaína, 6,415kg (seis quilos e quatrocentos e quinze gramas)
de maconha e 520g (quinhentos e vinte gramas) de
.
crack
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54114850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: b6c68679-0ec4-4dad-abd8-11d505043098

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID ALEXANDRE TOBIAS
DE OLIVEIRA contra decisão em que deneguei a ordem.
Depreende-se dos autos que o agravante encontra-se preso
preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o mesmo fim, em razão da apreensão de 9,944kg (nove quilos e novecentos e
quarenta e quatro gramas) de cocaína, 6,415kg (seis quilos e quatrocentos e quinze
gramas) de maconha e 520g (quinhentos e vinte gramas) de
– e-STJ fl. 12.
crack
O Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos da ementa de e-STJ fl.
22:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. Imprescindibilidade da prisão já afirmada por esta C.
Câmara Criminal em habeas corpus anteriormente impetrado. Excesso de
prazo não verificado. Processo que tramita regularmente. Audiência em
continuação designada em primeiro grau. Ordem denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, alegou a defesa estar configurado
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução
criminal.
Assim, pediu a expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação das
medidas cautelares do
do Código de Processo Penal.
art. 319
No presente agravo, reitera a defesa esses argumentos, requerendo a
reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Como destacado na decisão agravada, a aferição da existência do excesso
de prazo impõe a observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, que assim dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
Documento eletrônico VDA54114850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: b6c68679-0ec4-4dad-abd8-11d505043098

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso
de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-
STJ fls.
):
23/25
O paciente e o corréu foram presos em 1o de abril de 2025.
É das informações prestadas pelo Juízo a quo que após a apresentação da
resposta à acusação, em 12 de maio de 2025, foi designada audiência de
instrução e julgamento para o dia 08 de setembro de 2025. Na ocasião,
foram ouvidas uma testemunha de acusação e uma de defesa. Ante o não
comparecimento das demais testemunhas, o Juízo a quo designou audiência
em continuação para o dia 11 de fevereiro de 2026.
Constou daquelas informações:
“10) No dia 08 de setembro de 2025, realizou-se audiência de instrução,
ocasião em que foi inquirida uma testemunha de acusação e uma de defesa.
As demais testemunhas, embora regularmente intimadas, não compareceram
ao ato, conforme se verifica às fls.
Os defensores não concordaram
358/359.
com a inversão da ordem da prova, manifestando- se contrariamente à
inquirição das testemunhas de defesa e à realização dos interrogatórios dos
acusados naquela oportunidade.
Ato contínuo, a M Ma. Juíza de Direito determinou o seguinte: “Agende-se
nova data junto ao presídio em que os réus se encontram recolhidos, para
continuação da audiência de instrução, debates e julgamento. Oficie-se à
autoridade policial requisitando a juntada aos autos do laudo referente aos
dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos em poder do
acusado, bem como daqueles armazenados em nuvem...”
11. Informo, por fim, que os autos aguardam a audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2026, às 14h00.”
Como sabido, o Código de Processo Penal não estabelece prazo
peremptório para a prisão cautelar, determinando, em seu
§ único,
art. 316
que o Juízo, ao menos a cada noventa dias, reaprecie a sua necessidade.
No caso, o Juízo a quo, na data de 27.08.2025, reafirmou a necessidade da
custódia do paciente e do corréu, acusados de tráfico e associação para o
tráfico, pois surpreendidos, ao que consta, na posse de muito expressiva
quantidade de drogas variadas, vultosa quantia em dinheiro e objetos
relacionados à traficância.
Depreende-se das informações que a data designada para a audiência em
continuação, cuja realização se aguarda, foi objeto de agendamento junto ao
estabelecimento prisional, não podendo o atraso ser imputado ao Juízo.
Destarte, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Documento eletrônico VDA54114850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: b6c68679-0ec4-4dad-abd8-11d505043098

Diante desse cenário, considerados os dados acima referidos, não há falar-
se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem,
sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, o
que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução
criminal.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de
paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas.
2. A defesa aponta a existência de cerceamento de defesa na decisão
monocrática e de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, uma
vez que o agravante está preso provisoriamente há mais de dois meses sem
que o Ministério Público tenha oferecido denúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento em seu
Regimento Interno, reconhece o poder do relator de negar provimento a
recurso com pedido contrário à jurisprudência da Corte.
4. A prisão preventiva do agravante está validamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga
apreendida e pelo modus operandi, justificando a necessidade da medida
para garantir a ordem pública.
5. A alegação de que a prisão preventiva é genérica não procede, pois há
elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente e o risco de
reiteração criminosa.
6. Não há excesso de prazo na conclusão do inquérito, considerando a
complexidade do crime de tráfico de drogas e as diligências necessárias ao
encerramento do procedimento investigatório.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator
218.731/MG,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de 1o/
24/9/2025,
)
10/2025.
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. (I) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (II) EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
(III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (IV)
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIENTES
PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA54114850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: b6c68679-0ec4-4dad-abd8-11d505043098

[...]
5. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na
simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (
Rel.
HC-331.669/PR,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016,
DJe
.
16/3/2016)
6. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés,
nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento
regular.
[...] (HC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
369.976/MG,
DJe
)
6/12/2016,
16/12/2016.

RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE
ENCERRAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades
do caso concreto.
2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o processo tramita dentro do
princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer atraso relevante
atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e
justificar o relaxamento da prisão. O recorrente encontra-se preso desde
com denúncia oferecida em
e resposta à acusação
6/11/2016,
13/12/2016
apresentada em
sendo que, a despeito da necessidade da
28/7/2016,
expedição de cartas precatórias, os autos receberam marcha célere, com
designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 19/4/2017,
somente não realizada devido à não apresentação do acusado pela
Secretaria de Ressocialização. Não obstante, a instrução encontra-se na
iminência de seu encerramento, com a audiência redesignada para o dia
17/8/2017.
[...] (RHC n.
relator Ministro REYNALDO SOARES DA
82.958/PE,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
)
22/8/2017,
9/2017.

Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento,
mormente se tratando de imputação pela suposta prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, após a apreensão de expressiva
quantidade e diversidade de entorpecentes, quais sejam, 9,944kg (nove quilos e
Documento eletrônico VDA54114850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: b6c68679-0ec4-4dad-abd8-11d505043098

novecentos e quarenta e quatro gramas) de cocaína, 6,415kg (seis quilos e
quatrocentos e quinze gramas) de maconha e 520g (quinhentos e vinte gramas) de
– e-STJ fl. 12.
crack
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: b6c68679-0ec4-4dad-abd8-11d505043098

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.849 / SP
Número Registro: 2025/0457251-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003087220258260070 23082669220258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA
ADVOGADOS : JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS FILHO - SP192600
MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA - SP400993
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID ALEXANDRE TOBIAS DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: IVANILSON EVANGELISTA SERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID ALEXANDRE TOBIAS DE OLIVEIRA (PRESO)
Documento eletrônico VDA54472066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:31
Código de Controle do Documento: 1054c97b-d25f-4938-b84b-8514baaca817

ADVOGADOS : JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS FILHO - SP192600
MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA - SP400993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:31
Código de Controle do Documento: 1054c97b-d25f-4938-b84b-8514baaca817